Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA INTERESDADUALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. DEPOIMENTO POLICIAL QUE NÃO ATESTA A DESTINAÇÃO ILÍCITA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS VÁLIDAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções e merecem credibilidade.

1.1 Ainda que a palavra de policiais ostente especial credibilidade, ela deve encontrar alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie, mormente diante do reconhecimento da ilicitude de prova advinda da abordagem veicular realizada pela polícia, fora das situações configuradoras de fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se desincumbindo a Acusação de seu ônus de comprovar, sem sombra de dúvidas, que o réu transportava, de Goiânia para o Distrito Federal, substâncias entorpecentes (“loló”), para fins de difusão ilícita, a absolvição é medida que se impõe, com esteio no princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.